Tribunal: TJMT
Processo: 1021344-42.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021344-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), IAN MATEUS ANDRADE ZONOIZO - CPF: 054.074.441-78 (PACIENTE), mm. juiz da Nona Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
ALEGAÇÃO – DECISÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA EVIDENCIADA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE ROUBO E PROCESSO EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a existência de condenações anteriores, evidenciando o risco de reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
IAN MATEUS ANDRADE ZONOIZO
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 12 de agosto de 2020, pela prática, em tese, do delito de
tráfico de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006)
.
Após ser autuado, o auto de prisão em flagrante foi encaminhado para o Juízo da Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Sustenta que o paciente não é praticante de mercancia ilícita de drogas, que os seus antecedentes criminais corroboram a versão apresentada por ele, que ostenta apenas uma passagem pela prática de tráfico de drogas, porém o flagrante foi devidamente relaxado, e em sua residência tinham 14 (quatorze) gramas de maconha para uso próprio, que
“não apareceu na Central de flagrantes”
.

Assegura que está sofrendo constante perseguição de uma equipe específica da Polícia Militar, e que essa perseguição é demonstrada na narrativa acostada no Boletim de Ocorrência confeccionado pela Polícia Militar quando afirma que o Paciente é conhecido da guarnição pela suposta prática do tipo penal tráfico de drogas.

Sustenta que não há em desfavor do custodiado, qualquer acusação formalizada pelo Ministério Público, por outro lado, há um auto de prisão em flagrante que inclusive foi relaxado pelo D. Juízo da Audiência de Custódia que ocorreu na data de 16/07/2020.

Argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresenta elementos concretos que representem ameaças, de fato, à ordem pública, à instrução processual ou para a aplicação da Lei Penal, e que o delito, supostamente imputado, não foi praticado com violência ou grave ameaça. Logo, mostra-se suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Alega, por fim, que a quantidade de droga apreendia
não fosse ínfima, inexiste razão para que, em havendo condenação, o regime a ser fixado na sentença seja o fechado
. Portanto, resta claro o constrangimento ilegal que o Requerente está sofrendo.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ele a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 61637458). J
untou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 63040046). As informações foram juntadas (Id. 63790474).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação do writ, consoante ementa que segue:

“
Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas – Inconformismo – 1) Alega negativa de autoria – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de HC – 2) Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Paciente presa na posse de 12,16g (doze gramas e dezesseis centigramas) de cocaína e 198,31g (cento e noventa e oito gramas e trinta e um centigramas) de maconha – 3) Alega possibilidade da imposição das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Requisitos da prisão preventiva preenchidos 4) Sustenta ofensa ao princípio da homogeneidade – Improcedência – Presumir regime de cumprimento de eventual sanção penal retrata situação hipotética – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação do writ.
(Id. 66302985).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
IAN MATEUS ANDRADE ZONOIZO
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Alega o impetrante que
o paciente não cometera o crime imputado e que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresenta elementos concretos que representem ameaças, de fato, à ordem pública, à instrução processual ou para a aplicação da Lei Penal, e que o delito, supostamente imputado, não foi praticado com violência ou grave ameaça. Diante disso, mostra-se suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Em que pese p impetrante não tenha juntado cópia dos autos, nas informações encaminhadas, a autoridade aqui apontada como coatora assim consignou:

“Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, no dia 12 de agosto deste ano, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006), isto porque, conforme narrado pelo condutor, policial militar JOVANIL JOSÉ TEIXEIRA SILVA:

“(...) a guarnição de apoio do nono batalhão estava em rondas e abordagens pelo bairro Jardim Passaredo quando recebemos uma denúncia anônima dando conta de que um indivíduo conhecido por nome de Ian, este já conhecido da guarnição pela prática de tráfico de drogas pelo local, estaria pela Avenida F do referido bairro fazendo venda de entorpecentes; Que ele mora numa kit net localizada na Rua 406 onde haveria mais entorpecentes, e diante da denúncia, deslocamos até a Avenida F, onde foi localizado o suspeito e após a abordagem e busca pessoal foi localizado com ele um invólucro de cor branca contendo cinco pedras de substância análoga à pasta base de cocaína; Que deslocamos com o suspeito até a referida kit net onde ele reside, feito contato com a proprietária e perguntado se o suspeito mora no local, esta informou que tem apenas um mês que locou o quarto; Que ao ser questionado o suspeito se teria mais entorpecentes, este respondeu que sim e indicou local onde estava o restante da droga; Que assim foi localizado embaixo da pia dos fundos duas sacolas de cores verde com substância análoga a maconha e uma sacola de cor branca contendo aproximadamente (43) quarenta e três pedras de substância análoga à pasta base de cocaína. (...).” (Id. 63790474)

Impende destacar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não resta comprovado de forma evidente, que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e da ausência de fundamentação idônea, para análise, transcrevo parte da decisão combatida:

“... O
laudo pericial nº 3.14.2020.68254-01 constatou que 12,16 (doze gramas e dezesseis centigramas apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, sendo que o restante das substâncias, 49,34 (quarenta e nove gramas e quatro centigramas), 40,76 (quarenta gramas e setenta e seis centigramas) e 99,21 (noventa e nove gramas e vinte e um centigrama) apresentaram resultado positivo para a presença de maconha
.

Em consulta aos antecedentes criminais do autuado verifico que ele registra condenação pelo delito de roubo, com sentença proferida no ano de 2018 e que ainda se arrasta em grau de recurso, sendo assim fica demonstrada a renitência delitiva do acusado.

Verifico que no caso em tele a presença dos dois requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame preliminar de constatação, e do depoimento dos policiais condutores e testemunhas, e o segundo requisito, pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, se faz sentir diante da possibilidade de que, solto, o autuado volte a delinquir, sendo a custódia cautelar medida que se impõe para garantir a ordem pública, na medida em que os delitos desta espécie contribuem para a ocorrência de outras práticas criminosas, gerando intranquilidade na sociedade local.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

(...)”
(Id. 61637459, p. 9 e 10/227).

Em que pese os argumentos lançados nos autos, verifica-se que, ao contrário do que expõe o impetrante, o juízo “a quo”, homologou a prisão e flagrante e converteu-a em preventiva para a garantia da ordem pública, não só em razão da conduta imputada e da quantidade de droga apreendida, mas principalmente pelos registros criminais que o beneficiário ostenta, sendo que já possui uma condenação em primeira instância, pelo crime de roubo, com sentença proferida em 2018, voltando, então, à prática delitiva, em desrespeito às regras estabelecidas para o convívio social. Logo,

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

No mesmo sentido, t
rago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.º 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.º 691/STF.

2. No caso, não se evidencia a existência de situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade que autorize a mitigação do mencionado óbice processual, pois, conforme a decisão atacada no presente mandamus e a decisão decretatória da prisão preventiva, o Agravante, a quem se atribui a suposta prática do delito de tráfico de drogas, ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo e de tráfico de drogas.

3. Diante do risco concreto de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.

4. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, fundado na situação decorrente da pandemia de Covid-19, o recurso também não prospera.

Consoante o Relator do feito na origem, "não existem notícias de que o estabelecimento prisional esteja com ocupação superior à capacidade, que não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento [...] ou que disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus", não servindo a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 580.278/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA PELO AGRAVANTE. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS. PRISÃO PREVENTIVA.REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedentes.

3. Conforme destacado pelo Magistrado de primeiro grau, consta dos autos que o agravante autorizou a entrada dos policiais militares no imóvel, apontado, inclusive, o local onde estava guardada a arma de fogo apreendida. Convém ressaltar, ainda, que o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva e sobreveio sentença penal condenatória mantendo a custódia cautelar, o que torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, consubstanciada no fato de ostentar duas condenações anteriores - tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de entorpecente -, estando livre apenas há um ano e três meses quando praticou o delito que se analisa nos presentes autos, o que demonstra o risco de reiteração delitiva e ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

5. Cumpre registrar, que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Ademais, diferentemente do que afirmou a defesa, o paciente não é primário, sendo ressaltado pelo Tribunal a quo que é reincidente.

6. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 526.918/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)”

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela reiteração na prática de condutas delituosas, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Diante disso, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Diante da fundamentação utilizada, constata-se que, ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Ian Mateus Andrade Zonoizo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020